Tribunal: TJMT
Processo: 1010547-02.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010547-02.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 020.888.521-82 (APELANTE), MARIA NILMA DA SILVA - CPF: 861.989.981-34 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. CRIME AMBIENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE PERDIMENTO. FREEZER DE USO DOMÉSTICO COM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA. ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DIREITO DE PROPRIEDADE. RESTITUIÇÃO DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Rodrigo Oliveira de Assis contra sentença que indeferiu pedido de restituição de freezer horizontal apreendido durante investigação de crime ambiental tipificado no art. 34, parágrafo único, III, da Lei n.º 9.605/1998, por transporte de espécimes oriundas de pesca proibida, sendo que o bem foi utilizado para armazenar pescado irregular e o apelante posteriormente aderiu ao Acordo de Não Persecução Penal já homologado e em cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a restituição de freezer apreendido durante investigação de crime ambiental, considerando a superveniente homologação de Acordo de Não Persecução Penal sem cláusula de perdimento do bem, a comprovação da origem lícita do equipamento e a ausência de interesse processual na manutenção da constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, constitui mero ato homologatório desprovido de juízo de culpabilidade, não configurando sentença penal condenatória, o que afasta a incidência automática dos efeitos extrapenais previstos no art. 91 do Código Penal, notadamente o perdimento de bens.

4. O acordo firmado entre o Ministério Público e o apelante estabeleceu expressamente que
"o perdimento do objeto apreendido (FREEZER) não faz parte do presente ANPP"
, de modo que apenas cláusula expressa no acordo poderia autorizar a perda do bem apreendido, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

5. A propriedade lícita do equipamento encontra-se devidamente comprovada mediante Nota Fiscal n.º 224379, emitida em nome do recorrente no valor de R$ 2.400,00, sendo o valor compatível com o uso doméstico declarado, inexistindo qualquer elemento que indique tratar-se de produto de crime ou que se revista de natureza ilícita.

6. A mera circunstância de o freezer ter sido utilizado para armazenar pescado irregular não desnatura sua natureza de bem lícito de uso doméstico, tampouco justifica sua perda definitiva em favor do Estado, considerando que se trata de eletrodoméstico de uso comum e cotidiano, diferentemente de instrumentos especificamente destinados à prática criminosa.

7. Com o encerramento da persecução penal através do ANPP, perde-se a razão de ser da constrição patrimonial, aplicando-se o art. 120 do Código de Processo Penal, que autoriza expressamente a restituição quando não houver mais interesse processual na manutenção do bem.

8. O princípio da proporcionalidade, em suas três dimensões - adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito - milita inequivocamente em favor da restituição, considerando que a manutenção da constrição não se mostra apta a alcançar qualquer finalidade legítima, inexiste meio menos gravoso para atingir eventual interesse estatal remanescente, e o sacrifício imposto ao direito de propriedade revela-se desproporcional ante a ausência de interesse público concreto na manutenção da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação criminal provido para reformar integralmente a sentença recorrida e deferir o pedido de restituição do freezer apreendido.

Tese de julgamento:
"1. A homologação de Acordo de Não Persecução Penal sem cláusula expressa de perdimento impede a perda definitiva de bem apreendido de origem lícita comprovada. 2. O encerramento da persecução penal através de ANPP elimina o interesse processual na manutenção da apreensão de bem que não possui carga probatória adicional relevante. 3. A utilização ocasional de bem lícito de uso doméstico para armazenamento de produto de crime ambiental não justifica sua perda definitiva quando ausente previsão específica no acordo homologado."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XXII; CP, art. 91; CPP, arts. 28-A e 120; Lei n.º 9.605/1998, art. 34, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 187 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RODRIGO OLIVEIRA DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO OLIVEIRA DE ASSIS
contra a r. sentença proferida pela douta Juíza de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, por meio da qual
indeferiu pedido de restituição
de bem apreendido (um freezer horizontal, Midea, 295l)
.

Ressai dos autos que o ora apelante foi preso em flagrante no dia 12/05/2025, no Município de Várzea Grande/MT, pela suposta prática do delito tipificado no art. 34, parágrafo único, III, da Lei n.º 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), por transportar espécimes oriundas de pesca proibida. Durante a diligência realizada pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA), foi apreendido um freezer de propriedade do requerente, adquirido por R$ 2.400,00, conforme nota fiscal n.º 224379 (ID 329687374).

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de restituição, ao fundamento de que o freezer foi utilizado como instrumento para a prática do crime ambiental, servindo para armazenar espécies proibidas (peraputanga, dourado e cachara) e exemplares fora da medida permitida, mantendo interesse processual na sua apreensão.

Em razões recursais de ID 329687381, o apelante sustenta que: (i) o freezer é bem de uso doméstico, adquirido licitamente; (ii) não foi utilizado como instrumento do crime; (iii) a manutenção da apreensão viola os princípios da proporcionalidade e do direito de propriedade; (iv) subsidiariamente, requer sua nomeação como depositário fiel.

Sobrevindas as contrarrazões de ID 326987384, o Ministério Público, requereu o provimento do recurso, com a informação de que o apelante aderiu ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), já homologado e em fase de cumprimento (SEEU n.º 2005494-23.2025.8.11.0042), encerrando a persecução penal sem cláusula de renúncia ao bem.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões ministeriais, opinou pelo
provimento

do recurso
, de igual modo fundamentando que, com a homologação do ANPP e ausente cláusula de perdimento, não subsiste interesse estatal na manutenção da custódia do bem de origem comprovadamente lícita (ID 339760364).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
RODRIGO OLIVEIRA DE ASSIS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de restituição de freezer apreendido durante investigação de crime ambiental, antes do trânsito em julgado da persecução penal. A decisão recorrida fundamentou-se no interesse processual de manutenção da apreensão, considerando o uso do bem na prática de ilícito tipificado no art. 34, parágrafo único, III, da Lei n.º 9.605/1998.

Ocorre que os novos contornos fáticos e jurídicos do feito revelam a desarrazoabilidade na manutenção da constrição patrimonial.

Isso porque, apresenta-se como
elemento fundamental e superveniente
ao julgamento de primeiro grau a
adesão do apelante ao Acordo de Não Persecução Penal
, já homologado judicialmente e em fase de cumprimento nos autos SEEU n.º 2005494-23.2025.8.11.0042.

Tal circunstância altera substancialmente o panorama jurídico da questão, encerrando a persecução penal sem que tenha havido cláusula de perdimento ou renúncia expressa quanto ao bem apreendido.

A homologação do ANPP, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, não configura sentença penal condenatória, mas mero ato homologatório desprovido de juízo de culpabilidade.

Consequentemente, afasta-se a incidência automática dos efeitos extrapenais previstos no art. 91 do Código Penal, notadamente o perdimento de bens.

Nesse contexto, apenas cláusula expressa no acordo poderia autorizar a perda do bem apreendido, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Ao revés, no ANPP firmado entre o Ministério Público e o ora apelante ficou estabelecido que
“...o perdimento do objeto apreendido (FREEZER)
não faz parte
do presente ANPP...”
– grifo nosso - (AcNãoPerPenal 1014084-06.2025.8.11.0042).

Desse modo, a ausência de previsão autorizando a perda do bem, conjugada com a comprovação da origem lícita e da titularidade, impõe sua restituição ao legítimo proprietário.

A propriedade lícita do equipamento encontra-se devidamente comprovada mediante Nota Fiscal n.º 224379, emitida em 23/04/2024, em nome do recorrente, no valor de R$ 2.400,00 (ID 329687374).

O valor do bem revela-se compatível com o uso doméstico declarado, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique tratar-se de produto de crime ou que se revista de natureza ilícita.

A mera circunstância de o freezer ter sido utilizado para armazenar pescado irregular não desnatura sua natureza de bem lícito de uso doméstico, tampouco justifica sua perda definitiva em favor do Estado. Diferente de instrumentos especificamente destinados à prática criminosa, o freezer constitui eletrodoméstico de uso comum e cotidiano, cuja apreensão deve observar rigorosamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, com o ANPP perde-se a razão de ser da constrição patrimonial, de modo que o art. 120 do Código de Processo Penal autoriza expressamente a restituição quando não houver mais interesse processual na manutenção do bem, situação que inequivocamente se configura no presente caso.

O freezer não possui qualquer carga probatória adicional relevante para eventual revisão do acordo homologado, tampouco se vislumbra risco de reiteração delitiva, considerando que o apelante não ostenta antecedentes criminais e responde exclusivamente ao feito correlato ao presente pedido de restituição.

Outrossim, o bem em referência encontra-se completamente desvinculado de qualquer necessidade instrutória superveniente e a manutenção da apreensão, nas circunstâncias atuais, configuraria afronta ao direito fundamental de propriedade assegurado no art. 5.º, XXII, da Constituição da República.

Agregado a isso, o princípio da proporcionalidade, em suas três dimensões - adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito - milita inequivocamente em favor da restituição.

Sob o prisma da adequação, a manutenção da constrição não se mostra apta a alcançar qualquer finalidade legítima, considerando o encerramento da persecução penal. Quanto à necessidade, inexiste meio menos gravoso para atingir eventual interesse estatal remanescente. Finalmente, sob a ótica da proporcionalidade em sentido estrito, o sacrifício imposto ao direito de propriedade do apelante revela-se desproporcional ante a ausência de interesse público concreto na manutenção da medida.

Embora o Tema 187 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal tenha tratado especificamente da transação penal prevista no art. 76 da Lei n.º 9.099/1995, sua
ratio decidendi
aplica-se analogicamente ao ANPP, considerando a similitude dos institutos quanto à ausência de juízo condenatório.

Finalmente, não se pode deixar de pontuar aspecto relevante, consistente na convergência de entendimento do Ministério Público Estadual, tanto em primeiro quanto em segundo grau, com a tese apresentada no apelo, especialmente quando se considera a expertise do órgão especializado em matéria ambiental, o que reforça a correção do pleito recursal e evidencia a necessidade de reforma da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO OLIVEIRA DE ASSIS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença recorrida e deferir o pedido de restituição do freezer apreendido.

Comunique-se o d. Juízo de origem para a expedição de mandado de restituição em favor do apelante, observadas as formalidades legais pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026